Tribunal: TJBA
Processo: 8009914-76.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CÍVEL n.
8009914-76.2022.8.05.0256.EDCiv

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: DIEGO QUINTILIANO SOARES

Advogado(s)
:

EMBARGADO: ARNO QUINTILIANO SOARES

Advogado(s)
:
PATRIC SANTOS DO BONFIM

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão sob alegação de omissão quanto à análise de dispositivos relacionados à configuração da posse e à caracterização do
animus domini
para fins possessórios.

2. Sustenta o embargante ausência de manifestação expressa acerca da aplicação de dispositivos legais atinentes à posse e à ocupação do imóvel objeto da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, obscuridade, contradição ou erro material apto a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e aclaratória, destinando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

4. A omissão apta a ensejar o acolhimento dos aclaratórios consiste na ausência de manifestação expressa acerca de fundamento de fato ou de direito suscitado pela parte.

5. O acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia relacionada à posse do imóvel, consignando que: i) a cessão do imóvel para uso dos pais não descaracteriza a posse nem afasta o
animus domini
do embargado; ii) a autorização para que terceiros residam no imóvel configura exercício dos poderes inerentes à propriedade; iii) a legislação e a jurisprudência distinguem a posse
ad usucapionem
da mera detenção decorrente de permissão ou tolerância; iv) os ocupantes do imóvel autorizados pelo embargado são meros detentores, não havendo aquisição possessória em seu favor; e v) o recibo de compra e venda, o boletim de cadastro imobiliário e os depoimentos colhidos em audiência corroboram a condição possessória e dominial do embargado.

6. Inexiste omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, evidenciando-se que a pretensão recursal objetiva rediscutir matéria já apreciada e decidida.

7. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para reforma do julgado, devendo a parte utilizar os recursos processuais cabíveis para impugnação do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009914-76.2022.8.05.0256
, em que figuram como apelante DIEGO QUINTILIANO SOARES e como apelada ARNO QUINTILIANO SOARES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .